Tribunal: TJDFT
Processo: 0741208-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741208-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 248516644 do processo n. 0701173-72.2025.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Glauce de Assis Schwartz Storani de Oliveira, rejeitou impugnação apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 76607456), a agravante narra que, “diante da grave crise financeira/assistencial na qual há se encontrava a Unimed-RIO, em 24/11/2016, foi firmado Termo de Compromisso entre Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Unimed-RIO, Unimed- FERJ, Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed, aditivado em 3 (três) oportunidades subsequentes, visando assegurar a implementação e práticas que garantissem a continuidade e a manutenção da qualidade dos serviços à saúde dos usuários da Unimed-RIO”. Relata que foi “deliberado na reunião do dia 05/03/2024, com amparo no termo de Compromisso e seus aditivos, que, a partir de 1o de abril de 2024, a Unimed-FERJ, ora executada, assumiria a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-RIO”. Sustenta que o ajuste implica apenas assunção da carteira de clientes ativos da Unimed-RIO, pois esta se comprometeu a manter a responsabilidade pela integralidade dos débitos. Defende, assim, a inexigibilidade da obrigação, cujo cumprimento cabe à Unimed-Rio. Argumenta o descabimento da cobrança de astreintes, pois não foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer, nos termos do enunciado de súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, defende a redução do valor da multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, com acolhimento da impugnação apresentada. Preparo recolhido (ID 76625762). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;